Tribunal: TJBA
Processo: 0706595-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0706595-24.2021.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Kristiany Travessa Rocha Lima de Abreu Apelado: Raimundo Nicolau Conceição da Silva Júnior Defensor Público: Dr. Leonardo Alves de Toledo Origem: 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APELO MINISTERIAL. PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EM IMPORTANTE CENTRO DE SAÚDE DA CAPITAL. PREJUÍZO À COLETIVIDADE. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE LESÃO JURÍDICA INEXPRESSIVA. PRECEDENTES DO STJ. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para determinar o prosseguimento da ação penal, com o regular processamento da instrução criminal. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que absolveu sumariamente o réu Raimundo Nicolau Conceição da Silva Júnior da imputação do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, com fundamento na atipicidade material da conduta – princípio da insignificância –, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id. 48512923), que: “[...] no dia 05 de abril de 2020, por volta das 14h20min, no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, situado na Av. Centenário, nesta Capital, o denunciado, após danificar o cadeado de uma sala que serve de depósito, teve acesso a este cômodo, de onde subtraiu um aparelho de ar-condicionado da marca Consul, de cor branca, com avarias, sendo detido por policiais militares que estavam no local a serviço, ainda na área do citado centro de saúde. Conduzido para a unidade policial, o increpado foi interrogado, ocasião em que confessou a subtração e negou o arrombamento, afirmando que pretendia vender o referido aparelho de ar-condicionado em um ferro velho, para adquirir substâncias entorpecentes. O Auto de Exibição e Apreensão foi anexado à fl. 12. O Laudo Pericial no cadeado apreendido foi acostado às fls. 68/70, tendo o perito constatado que “o cadeado examinado foi violado mediante utilização de instrumento contundente, que provocou o rompimento da alça, além de mossas e arranhões na parte superior do corpo. Na parte inferior havia arranhões e pequenos pontos de desgaste, também visualizados no cilindro”. A prisão em flagrante do autuado foi homologada - autos nº 0305101-29.2020.8.05.0001, com a concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, postulou o Parquet a reforma da sentença absolutória, para que seja determinado o prosseguimento da instrução processual. IV – No mérito, merece acolhimento o pleito Ministerial. Como é cediço, o princípio da insignificância, também conhecido como “princípio da bagatela”, deriva da interpretação restritiva do tipo penal que, segundo a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas também em seu conteúdo material, de cunho valorativo, no sentido de analisar a efetividade da lesão ou do perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. V – Registre-se que, embora não previsto em lei, o referido princípio tem aplicação prevista pela doutrina e jurisprudência pátrias. Nesse sentido, visando estabelecer critérios objetivos para aplicação do princípio da bagatela, o Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do HC 84.412/SP, vem entendendo que a aplicação do princípio da insignificância depende do implemento dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada e ausência de periculosidade social. VI – Na hipótese vertente, o Juízo de origem absolveu sumariamente o acusado com fundamento no princípio da insignificância, por considerar que o objeto subtraído – um ar-condicionado supostamente avariado, sem condições de uso, encontrado em local de descarte – causou lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. VII – Em que pese a fundamentação do MM. Juiz a quo, conforme se observa da folha de antecedentes criminais de id. 48512938, foram registradas em desfavor do Recorrido ao menos 10 (dez) situações de apresentação em flagrante, 9 (nove) processos criminais, e 2 (duas) execuções da pena, a grande maioria por supostos delitos patrimoniais semelhantes aos que constam dos presentes autos. Por conseguinte, dada a probabilidade de reiteração da conduta de subtração patrimonial, como indicam os elementos constantes dos autos, não se pode reputar como irrelevante o grau de reprovabilidade do comportamento do agente ao ser novamente flagrado em suposta prática de novo furto. VIII – Como bem destacado pelo órgão ministerial, em suas razões recursais (id. 48513382): “[...] Resta clara a ausência dos referidos pressupostos, tendo em vista que a Folha de Antecedentes acostada aos autos (id 269283573) revela que o réu responde a diversas ações penais. Nessa linha, registre-se que RAIMUNDO ostenta condenação criminal transitada em julgado, executada nos autos 0704474-38.2012.8.05.0001, perante a 1ª VEP. Da mesma forma, foi condenado por sentença criminal pendente de julgamento de recurso, pela prática de roubo tentado, nos autos do processo de nº 0510620-35.2019.8.05.0001, em trâmite na 15ª Vara Criminal. Dessa forma, os indícios de reiteração delitiva específica (em crimes contra o patrimônio) afastam a possibilidade de reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade da conduta e da ausência de periculosidade social da ação [...]”. IX – Nesse contexto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela, não servindo para aqueles que fazem da prática de delitos um meio de vida, sob pena de incentivo à sua prática e grave abalo à ordem pública e à paz social. X – Importante consignar, ainda, que há nos autos laudo pericial (id. 48512928), atestando a violação de um cadeado, por instrumento contundente, em local onde funciona um importante centro de saúde da Capital, causando prejuízo à coletividade, o que evidencia a lesividade da conduta. XI – Acrescente-se que, embora haja dúvidas acerca do real valor do objeto subtraído, deve ser anotado que o conceito de “pequeno valor”, vinculado ao salário-mínimo, embora eficiente para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, não é critério suficiente à verificação do desvalor do resultado para fins de aplicação do princípio da insignificância. Assiste razão, portanto, ao Recorrente, não podendo o valor da res furtiva, de forma exclusiva e isolada, servir de parâmetro para a absolvição sumária, devendo o magistrado apreciar, também, o grau de ofensividade da conduta frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade da culpabilidade do agente. XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Apelo. XIII – APELO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar o prosseguimento da ação penal, com o regular processamento da instrução criminal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0706595-24.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Raimundo Nicolau Conceição da Silva Júnior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO, para determinar o prosseguimento da ação penal, com o regular processamento da instrução criminal, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.